Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-65.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir a incompetência do Juizado, ou, alternativamente, anular a sentença para produção de outras provas, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão, conforme se depreende dos itens 1 e 4 do acórdão embargado, “in verbis”: “1. (...) A análise da perturbação do sossego não atinge complexidade tal que afaste a competência dos Juizados Especiais para a causa. O excesso de barulho causado por 20 (vinte) cães pode ser demonstrado por outros elementos de convicção além da perícia, como vídeos e testemunhas, compatíveis com a simplicidade e a informalidade dos juizados especiais. Assim, mostra-se desnecessário o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1368182”; "4. A alegação de que os vídeos foram gravados de forma unilateral e tendenciosa não merece acolhida, pois tais provas não foram tomadas isoladamente, mas no contexto de toda a instrução. O depoimento prestado pelas testemunhas, ainda que na qualidade de informantes, são coerentes e sem contradições, constituindo prova apta a demonstrar que os cães perturbam a tranquilidade da vizinhança. Assim, não se mostra necessária a dilação probatória.”

4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.